Tribunal: TJMT
Processo: 1031753-03.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031753-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DARIO PATRICK DA SILVA MAFFINI - CPF: 029.339.481-41 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
ERRO DE PREMISSA – COBRANÇA DE DEBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS

–
MERO ABORRECIMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

A prescrição da dívida é suscetível de torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora pela Turma Recursal Única que, à unanimidade, conheceu do Recurso, dando-lhe parcial provimento, a fim de reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Recorrente
DARIO PATRICK DA SILVA MAFFINI
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data, e acrescido de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da data do evento danoso (disponibilização da inscrição).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Inconformada com a decisão, ambas as reclamadas opuseram Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão e consequente exclusão da condenação em danos morais.

A embargante FIDC NPL II aduz que não foi observada a Súmula 385 do STJ, ao passo que a embargante SERASA S.A. argumenta que o débito objeto da lide não foi inscrito no cadastro de inadimplentes da Serasa,

razão pela qual requerem sejam concedidos efeitos modificativos aos embargos, para afastar a condenação em dano moral.

A parte embargada embora intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, tendo em vista que
a inscrição do débito objeto da lide no cadastro de inadimplentes
, o que teria sido fundamento para condenação em dano moral, em verdade,
não ocorreu
. Logo, o acórdão fundou-se em premissa completamente equivocada.

O chamado
erro de premissa
permite e autoriza que se operem efeitos infringentes. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2
. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada
.

3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(EDcl nos EDcl no AREsp 44.510/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

Esclareça-se, com Araken de Assis, que

o erro da fato
“
Se distingue do precedente erro material, que respeita a expressão do ato, porque representa a falta de percepção do órgão judiciário quanto a elemento já constante nos autos, notório ou dedutível por regra de experiência”

In
casu, tais efeitos infringentes objetivam a modificação do julgado, que incorreu em incontornável erro de fato, ao entender que houve inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito.

Da análise dos autos, observa-se que, realmente, a dívida estava sendo cobrada pela plataforma “Serasa Limpa Nome”, não havendo prova nos autos de que tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

Destaca-se que as dívidas discutias são datadas do ano de 2014, portanto, em 2019, as empresas perderam o direito de cobrar a recorrente em razão da prescrição.

Dessa forma, entendo que a r. sentença deve ser reformada, de modo que a cobrança mantida, ainda que no registro pela plataforma de negociação, estão
prescritas
.

Em contrapartida, observo que não há prova nos autos de que a dívida tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

No caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Assim
, filio-me ao entendimento
de que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a
cobrança

de débito só enseja
dano moral
quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter
causado a consumidora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da consumidora a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Esta e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em situações análogas, a exemplo dos seguintes recursos: 1019838-91.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022; 1000322-76.2021.8.11.0004, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/08/2022; e 1000126-18.2021.8.11.0001, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Publicado no DJE 26/10/2021.

Portanto, é o caso de acolher os presentes aclaratórios opostos por SERASA S/A, alterando parcialmente o acórdão embargado
unicamente para afastar a condenação das rés ao pagamento de danos morais
, mantendo-se a declaração da inexistência do débito frente à sua prescrição, bem como por falta de comprovação da origem dívida objeto da cessão, e mantendo o acórdão quanto aos demais termos.

Em razão do teor do julgamento, restam prejudicados os embargos opostos pela embargante FIDC NPL 2.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios e
os

acolho
, para alterar parcialmente o acórdão impugnado,
apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais, inalterados os demais termos.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024